Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007471-20.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE MÉRITO - VÍCIO INEXISTENTE –

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS EM PARTE PARA SANAR INTERPRETAÇÃO DA PARTE QUANTO A VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO TANTO NA AÇÃO QUANTO NA RECONVENÇÃO – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO EM AMBAS SEPARADAMENTE DE ACORDO COM A SENTENÇA - EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS.

Os embargos são acolhidos para esclarecer a parte a interpretação quanto a aplicação da verba honorária em grau recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020